Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. O acolhimento do pleito autoral originou-se dos elementos dos autos, situação excepcional ao rol taxativo da ANS conforme a previsão do item “4” da tese firmada no julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, o Superior Tribunal de Justiça.
3. Assim, não houve aplicação da Lei no 14.454/2022 mas simples menção ao seu caráter interpretativo.
4. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício, mas sem alterar o resultado do julgamento.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.